Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ATO OMISSIVO. ESQUECIMENTO DE GAZE. GOSSIBIPOMA. PARTO CESÁRIA. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS PORPORCIONAIS E ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se na análise acerca da responsabilização do Distrito Federal em decorrência dos danos morais e estéticos sofridos pela parte autora em face de falha na prestação do serviço público, tendo em vista que, após procedimento cirúrgico e diante de fortes dores abdominais, se constatou a presença de compressas cirúrgicas na cavidade abdominal da apelada.

2. No âmbito da responsabilidade civil, o Estado é obrigado a indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes, ao atuarem nesta qualidade, causarem a terceiros.

3. A responsabilidade civil do Estado pode decorrer de atos comissivos (neste caso, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - CRFB/88) e omissivos (responsabilidade subjetiva - não a clássica, para investigar a culpa do agente, mas a contemporânea - culpa anônima do serviço, que não funcionou ou funcionou mal).

4. Nos casos de omissão do Estado, prevalece o entendimento de que é a responsabilidade é subjetiva, com base na culpa do serviço ou culpa anônima.

5. No caso de culpa anônima do serviço, deve ser demonstrado que o serviço foi prestado de forma ineficiente, inadequada ou sem a devida qualidade (omissão), independente da identificação do agente responsável, e que a falha na prestação do serviço foi determinante (nexo de causalidade) para a ocorrência do dano.

6. Aferindo da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado à autora a partir do momento em que foi deixado o corpo estranho em seu interior, e nexo de causalidade com os danos suportados, há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, fundamentada na teoria da culpa anônima, pelos danos causados.

7. Caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho por razoáveis e proporcionais os valores fixados a título de indenização pelos danos morais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais), bem como pelos danos estéticos (R$ 25.000,00 – vinte e cinco mil reais), razão pela qual mantenho a sentença na íntegra.

8. Recurso conhecido e desprovido.